Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719075-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA VILLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0714813-03.2020.8.07.0007. O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do agravo, foi proferido despacho de id 58988376 por meio do qual se determinou que o agravante realizasse o recolhimento em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Peticionou o agravante em id 59561207, oportunidade em que requereu a juntada dos documentos de id 59562962 e 59562963. No entanto, o agravante comprovou o pagamento de apenas uma guia, qual seja, a de id 59562962 – p. 2, emitida em 09/05/2024 e paga na mesma data, acompanhada do comprovante de pagamento com identificação do respectivo código de barras. A segunda guia de custas de id 59562963 foi emitida em 21/05/2024, mas não veio acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. O comprovante de id 59562962 – p. 1 não corresponde a essa guia, uma vez que, além de não ter o código de barras, indica pagamento ocorrido em 09/05/2024, sendo anterior à própria emissão da guia, e até mesmo anterior à interposição do presente agravo, não tendo o condão de comprovar o pagamento em dobro determinado no despacho proferido em 10/05/2024. Assim, deixando o agravante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora